Tribunal: STF
Processo: RE 1584389
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME CUMULATIVO. LEI 9.718/1998. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. DEFINIÇÃO. RECEITA BRUTA OPERACIONAL DECORRENTE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO NA ESPÉCIE.                ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. HOLDING. FATURAMENTO. DIVIDENDOS. PIS E COFINS.
1. Operado o trânsito em julgado da decisão que determinou a repetição do indébito, é facultado ao contribuinte manifestar a opção de receber o respectivo crédito por meio de precatório regular ou compensação, eis que constituem, ambas as modalidades, formas de execução do julgado colocadas à disposição da parte quando procedente a ação.
2. No caso de empresas holdings, as receitas originárias de serviços prestados junto às empresas controladas são também receitas operacionais dessa mesma holding e estão, desse modo, sujeitas à contribuição de PIS e COFINS, pois se enquadram na base de cálculo constitucionalmente prevista, isto é, sobre o faturamento operacional/receitas do objeto social respectivo.”

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 150, inciso I; e 195, inciso I, alínea “b”, ambos da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.

É o relatório. DECIDO.

O recurso não merece prosperar.
Com efeito, há na Suprema Corte consenso no sentido de que, para efeito da cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS, à luz da moldura constitucional precedente à promulgação da Emenda à Constituição nº 20/1998 e da legislação histórica pertinente a tais exações, faturamento corresponde à receita bruta operacional decorrente do desempenho das atividades empresariais típicas do sujeito passivo tributário, a par do posterior alargamento de base implementado pela reforma constitucional, que permitiu a incidência do tributo sobre receita bruta não operacional.
Sob referido prisma, relembro que o Plenário da Corte, em 9/11/2025, ao julgar os recursos extraordinários 346.084, 358.273, 357.950 e 390.840, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio, apreciou a constitucionalidade dos artigos 2º e 3º da Lei nº 9.718/1998, resultado da conversão em lei da Medida Provisória nº 1.724/1998, a qual disciplinou o regime cumulativo de PIS/COFINS, e, na ocasião, assentou a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 3º da citada lei, por desbordar da moldura estabelecida no texto original do artigo 195, inciso I, da Constituição Federal, vigente à época da edição da lei, ao permitir a incidência daquelas contribuições sobre base exorbitante ao faturamento, abrangente a receitas a qualquer título.
Mais recentemente, ainda, na linha do entendimento em perfil, o Pleno desta Corte ratificou o raciocínio firmado nos precedentes acima, ao, mediante julgamento do RE 609.096, Rel. para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 6/7/2023, paradigma do Tema 372 da Repercussão Geral, fixar a tese no sentido de que “As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas.”
A propósito, cito a ementa do precedente qualificado em apreço:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. PIS/COFINS. Conceito de faturamento. Instituições financeiras. Receita bruta operacional decorrente de suas atividades empresariais típicas.
1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas.
2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento, construído sobretudo no RE nº 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE nº 400.479/RJ-AgR-ED.
3. É possível conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de incidência do PIS/COFINS, ante a base faturamento.
4. No caso das instituições financeiras, as receitas brutas operacionais decorrentes de suas atividades empresariais típicas consistem em faturamento, podendo ser tributadas pelo PIS/COFINS ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente prescritas.
5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: 'As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas'.
6. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 609.096, Plenário, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 6/7/2023 - grifos acrescentados)

No âmbito desse julgado, inclusive, afastou-se a equivocada noção de que a jurisprudência histórica da Suprema Corte teria consagrado que a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS restringir-se-ia à receita bruta oriunda da venda de mercadorias e/ou serviços, a ponto de não equivaler à ideia de faturamento enquanto receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas do sujeito passivo. Nesse sentido, transcrevo excerto do voto condutor do respectivo acórdão, infra:

“Resumidamente, o que se depreende do histórico acima é que o conceito de faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas.
Especificamente em relação às empresas tipicamente vendedoras de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, a jurisprudência da Corte e a legislação histórica indicavam, à luz da conceituação em tela, que o faturamento dessas empresas seria a receita bruta decorrente de tais vendas (mercadorias, serviços ou mercadorias e serviços), as quais consistiam, evidentemente, na própria atividade empresarial típica daquelas empresas. Para que não restem dúvidas: a orientação da Corte que explicitou o conceito de faturamento considerando a receita bruta das vendas de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, foi firmada tendo em vista contribuintes que exerciam tipicamente essas atividades.
[...]
Reitero, portanto, que, à luz da interpretação histórica, o conceito de faturamento consiste em receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas. No caso das instituições financeiras, o faturamento compreende a receita bruta operacional decorrente das suas atividades típicas. No caso das clássicas empresas vendedoras de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, o faturamento consiste na receita bruta decorrente da venda e da prestação desses itens.” (grifos inseridos)

Nesse diapasão, desponta clarividente que, entre a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a da Emenda Constitucional nº 20/1998, a contribuição ao PIS e a COFINS, porquanto fundadas no inciso I do artigo 195 da Lei Maior, apenas haveriam de incidir sobre faturamento, ou seja, sobre receita bruta operacional das atividades empresariais típicas do sujeito passivo tributário, excluídas as receitas não operacionais. Apenas com a vigência da Emenda Constitucional nº 20/1998 é que se viabilizou o alargamento, por lei, da base de incidência daquelas contribuições sociais para além do faturamento, a ponto de poder refletir a receita da empresa.
Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
Ademais, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS, considerada a atividade desenvolvida, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional, incabível em sede de recurso extraordinário, porquanto a afronta ao texto constitucional, nesse caso, se existente, seria indireta ou reflexa, e reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, que esbarra na Súmula 279 do STF. Assim:

“Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Tributário. PIS e COFINS. Faturamento. Conceito. Cabimento da ação rescisória. Súmula nº 343/STF e Tema nº 136/RG. Competência. Súmula nº 515/STF. Incidência. Acórdão rescindendo em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte. Questionamento acerca do enquadramento ou não de determinada receita no conceito de receita bruta (faturamento) para fins de incidência da exação. Questão infraconstitucional e dependente da análise de fatos e provas (Súmula nº 279/STF). (...) 3. O Tribunal de Origem, ao excluir somente a incidência de PIS e de Cofins sobre as receitas não operacionais das agravantes, decidiu em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. A questão relativa ao enquadramento de determinada receita auferida no caso concreto no conceito de receita bruta (faturamento) ou não para fins de incidência do PIS e da COFINS cinge-se à legislação infraconstitucional. Sua análise depende, ademais, do revolvimento de fatos e provas. Nesse sentido, a ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, simplesmente reflexa ou indireta, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência, ademais, da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC) do valor atualizado da causa e majoração dos honorários advocatícios nos termos expostos.” (ARE 1.397.044-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/3/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA. ENQUADRAMENTO. 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, referentes ao exercício da atividades empresariais. Precedentes. 2. A análise da controvérsia acerca do enquadramento da receita obtida com as multas de trânsito e outros para fins de inclusão na base de cálculo do PIS/COFINS cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.210.308-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/2019)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, tendo havido a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente